Tribunal: STF
Processo: ARE 1210494
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.